Tribunal: STF
Processo: Rcl 63932
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PARADIGMAS APONTADOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA VINCULANTE E EFEITO ERGA OMNES. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

 1.	Trata-se de reclamação com pedido liminar, formalizada por John Maicol Souza Cunha, contra decisão proferida nos autos do processo penal nº 5002028-65.2023.8.13.0112, em trâmite na Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Campo Belo/MG, sob alegada violação ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento dos HCs nº 114.932/MG, Rel. Min. Marco Aurélio; nº 97.145/SP, Rel. Min. Ellen Gracie; nº 85.646/SP, Rel. Min. Marco Aurélio; nº 94.072/SP, Rel. Min. Cezar Peluso; HC nº 93.115/BA, Rel. Min. Eros Grau; e nº 135.520/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; além do enunciado nº 718 da Súmula/STF.

 2.	O reclamante  afirma que foi preso preventivamente, apesar de o crime imputado não ser contemporâneo ao mandado de prisão. Destaca ser pai de criança menor de 12 anos de idade, ser pessoa trabalhadora e que não oferece qualquer risco à ordem pública ou à aplicação de eventual sanção penal. Diz inexistir fundamento fático concreto que justifique a medida extrema, com o que exsurge a ofensa aos enfocados paradigmas. Argumenta que a prisão preventiva deve ser utilizada como última medida, mormente diante de outras medidas cautelares diversas da prisão.

 3.	Requer, liminarmente e ao final, seja dado cumprimento ao entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de aplicarem-se outras medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que “o reclamante já se encontrava em liberdade quando a sua prisão, estava trabalhando honestamente na propriedade dos pais, mas essa trama maligna fez o Reclamante perder sua liberdade, emprego, cujo rendimento era utilizado para cuidar da sua família e PRINCIPALMENTE DO SEU FILHO MENOR DE 12 ANOS, possibilidade de substituição com base no Habeas Corpus alhures, e encontra-se preso por em tese ter realizado a suposta pratica de Organização Criminosa e Tortura, sendo ele inocente”.

É o relatório.

Decido.

 4.	Dispenso a vista ao Procurador-Geral da República, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.

 5.	A estreita via da reclamação constitucional (CRFB, art. 102, inc. I, al. “l”, e art. 103-A, § 3º) pressupõe a  ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência à sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte, proferida no âmbito do controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, desde que tenha havido, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

 6.	No caso dos autos, a alegação é de que o Juízo reclamado não teria observado o entendimento firmado por esta Corte no julgamento dos  HCs nº 114.932/MG, Rel. Min. Marco Aurélio; nº 97.145/SP, Rel. Min. Ellen Gracie; nº 85.646/SP, Rel. Min. Marco Aurélio; nº 94.072/SP, Rel. Min. Cezar Peluso; HC nº 93.115/BA, Rel. Min. Eros Grau; e nº 135.520/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; além do enunciado nº 718 da Súmula/STF. Referidos precedentes tratam da fundamentação acerca da imprescindibilidade da decretação da prisão cautelar, medida extrema que, por restringir a liberdade do indivíduo, não pode ser utilizada indiscriminadamente.

 7.	É indubitável, porém, que os apontados precedentes foram exarados em processos de índole subjetiva – decisões, portanto, desprovidas de eficácia erga omnes e efeito vinculante –, sendo certo que o reclamante não integrou a relação jurídico-processual havida nos paradigmas invocados. Com relação ao enunciado nº 718 da Súmula do STF, trata-se de entendimento sumular persuasivo, mas não vinculante.

 8.	Assim, o presente caso não se enquadra em qualquer das hipóteses de cabimento de reclamação, na esteira de jurisprudência consolidada deste Pretório Excelso. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES.
1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade à Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l , e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte.
2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação.
3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto.
4. Agravo regimental desprovido.”
(Rcl nº 23.051-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21/06/2016, p. 1º/08/2016).

 9.	Aponto ainda os seguintes julgados: Rcl nº 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 22/06/2011, p. 05/08/2011; Rcl nº 5.391-AgR/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 06/02/2013, p. 18/03/2013; Rcl nº 23.051-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21/06/2016, p. 1º/08/2016; e Rcl nº 56.883-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 18/03/2023, p. 28/03/2023.

 10.	Ademais, dos argumentos apresentados na petição inicial, constata-se claramente a intenção do reclamante em utilizar a presente reclamação como sucedâneo recursal, para questionar a legitimidade e a necessidade da sua prisão preventiva, o que configura inadmissível supressão de instância, consoante pacífica jurisprudência desta Suprema Corte: Rcl nº 43.302-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 04/12/2020; Rcl nº 42.046-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; e Rcl nº 40.331-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/11/2020, p. 30/11/2020.

 11.	A hipótese, frise-se, atrai o entendimento consolidado no sentido de que “a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 22/06/2011, p. 05/08/2011).

 12.	Por fim, considerando que a presente reclamação representa mero inconformismo do reclamante, referente a feito que correu de forma regular na origem, inclusive com acesso aos meios de impugnação previstos na legislação processual, advirto que eventual recurso, com mera repetição dos argumentos já trazidos e rebatidos de forma ostensiva, configurará abuso do direito de ação, passível de aplicação de multa por litigância de má-fé.

 13.	Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 15 de fevereiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator